Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APREENSÃO DE PÁSSAROS. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. INCABÍVEL. CONVERSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA VERSUS IBRAM-DF. MESMA FONTE DE CUSTEIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Caso concreto. Ação em que o autor, criador autorizado de pássaros silvestres não inscritos em lista de risco de extinção, foi fiscalizado, multado e teve 8 aves apreendidas, por divergências constatadas nas anilhas. O autor postula a anulação do auto de infração administrativa e da multa. Sucessivamente, por não ter condições financeiras para realizar o pagamento da multa, pede a conversão desta em advertência ou prestação de serviços, ou sua redução. Por sentença, somente o pedido de redução do valor da multa foi julgado procedente e o Ibram-DF condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. O autor apela, para obter a reforma da sentença, no que tange à anulação do auto de infração. O Ibram-DF apela contra a redução da multa e sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

2 – Incumbe ao órgão ambiental o acompanhamento e fiscalização da atividade autorizada de criação de aves silvestres não sujeitas à extinção. Constatadas irregularidades (duplicidade da numeração da anilha, violação da anilha e ausência de pássaro antes existente), resta comprovada a regularidade da lavratura do auto de infração ambiental, inexistindo vício que o torne nulo.

3 - A imposição de multa na esfera administrativa, decorrente do auto de infração ambiental, não autoriza sua conversão em pena de advertência ou prestação de serviços. A advertência somente é aplicada em casos de infrações administrativas de menor lesividade e cuja multa não ultrapasse R$ 1.000,00 (art. 5o, §1o, do Decreto no 6.514/08), o que não é o caso dos autos. Ademais a pretensão deveria ter sido formulada ainda na fase administrativa da defesa (art. 142, do Decreto no 9.179/17). Igualmente descabe a conversão da multa em prestação de serviços, pois o Decreto no 6.514/08 o prevê apenas para a hipótese de recuperação de vegetação nativa em área rural (art. 140, §1o). Sob o prisma da Lei no 9.605/98 (arts. 7o, 8o, 29 e 72), as infrações administrativas somente são punidas com multa simples em caso de descumprimento de advertência anterior ou em caso de embaraço ao ato fiscalizatório, podendo ocorrer a conversão em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, mas esta não é a hipótese dos autos, já que o autor foi autuado administrativamente com fundamento no art. 24, §6o, do Decreto no 6.514/08.

4 – O Decreto no 6.514/08 (art. 24), estabelece multa de R$500,00 por indivíduo de espécie não incluído em lista oficial de risco ou ameaça de extinção. Para a fixação do valor da multa, a autoridade administrativa não observou o limite legal em relação ao número de aves apreendidas, nem circunstâncias como hipossuficiência, baixa escolaridade, primariedade e a colaboração do autor, e o não acarretamento de graves consequências à saúde pública ou ao meio ambiente. Evidenciado ser o valor excessivo, a redução de seu montante, pela ponderação realizada pelo julgador singular, em face do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, se mostra acertada e condizente com o caso concreto, sem adentrar no juízo de discricionariedade da sanção administrativa.

5 – O teor da Súmula no 421, do Superior Tribunal de Justiça permanece hígido, ante a ausência de força vinculante da tese contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Rescisória 1937. Assim, sendo a Defensoria Pública e o Ibram-DF, integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público do qual originam seus recursos financeiros, há confusão entre credor e devedor, impondo a extinção da obrigação do Ibram-DF de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos termos do art. 381, do Código Civil. Sentença reformada neste ponto.

6 – Negado provimento ao apelo interposto pelo autor. Dado parcial provimento ao apelo interposto pelo réu.